Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-27.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso VI c.c. art. 493, ambos do Código de Processo Civil – Fundamento na existência de fato superveniente, consistente na certidão do oficial de justiça que não encontrou a ré no imóvel, local em que reside terceira pessoa – Extinção prematura, sem oportunizar

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso VI c.c. art. 493, ambos do Código de Processo Civil – Fundamento na existência de fato superveniente, consistente na certidão do oficial de justiça que não encontrou a ré no imóvel, local em que reside terceira pessoa – Extinção prematura, sem oportunizar à parte manifestar-se nos autos – Sentença anulada – Recurso provido.